Tribunal: TJBA
Processo: 8066173-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066173-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: ISAAC DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE DÉBITO ORIGINADO SOB COAÇÃO EM CONTEXTO DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PRESENÇA DE PROVA INICIAL ROBUSTA.
PERIGO DE DANO DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA.
MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR ÚNICO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº

8066173-15.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO SA.
e
como Agravado
ISAAC DIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora